Tribunal: TJMMG
Processo: 0000295-23.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO.
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM).
- Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0000295-23.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 18/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Sérgio Cruz e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara deste e. Tribunal. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pelo juízo primevo a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, como incurso nas sanções dos arts. 319 e 326 do Código Penal Militar (CPM). Neste Segundo Grau de Jurisdição, a C. Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a condenação retrocitada. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais alega que a acusação não demonstrou, especificamente, nos autos, qual parte da gravação utilizada foi periciada. Disse que há flagrante contradição no acórdão recorrido. Segundo a defesa do embargante, os informes de interceptação telefônica da PCMG foram contraditórios, quando detectaram a presença do civil Ronald em dois lugares ao mesmo tempo, sendo, portanto, incontestável a tese defensiva de que o embargante não praticou as condutas a ele imputadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao final, requereu o acolhimento das preliminares levantadas em sede de razões de apelo, renovando-se os atos processuais combatidos. No mérito, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que este Tribunal se manifeste acerca das matérias ora levantadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando os autos, vejo que o Ministério Público do Estado, por seu ilustre Promotor de Justiça atuante nesta E. Casa, ofereceu denúncia em desfavor do ex-Cb PM Paulo Sérgio Cruz, ora embargante, tendo sido este condenado a uma pena de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por ter cometido os crimes contidos nos arts. 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional) do Código Penal Militar (CPM). Em grau de recurso, realizada sessão de julgamento, a C. Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para manter a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais apontou possíveis contradições, em tese, constantes do acórdão verbejado, conforme relatório. Pois bem. Pela leitura do art. 542 do CPPM, observa-se que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou se for omissa ou ambígua. Veja-se: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entender ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. No presente caso, não verifico quaisquer dessas hipóteses, o que afasta, desde logo, a pretensão do recorrente de modificar o acórdão embargado. Ao contrário do que afirma o recorrente, todos os pontos suscitados foram prontamente esclarecidos, não havendo, portanto, que se falar em omissão ou contradição da decisão ora recorrida. Quanto à primeira alegação do embargante de que a acusação não demonstrou, especificamente, nos autos, qual parte da gravação utilizada foi periciada, razão não assiste ao recorrente. Conforme consta do acórdão objurgado, “a investigação contou com vasta interceptação telefônica do terminal móvel utilizado pelo apelante, a qual teria demonstrado o seu envolvimento com os demais integrantes da quadrilha.”. Da mencionada decisão, é possível extrair que a perícia técnica realizada nas conversas telefônicas foi feita a pedido da própria defesa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recorrente e que, a toda evidência, foi juntada aos autos, ou seja, esteve à disposição das partes. Veja-se trecho do acórdão recorrido: Após analisar com acuidade os documentos trazidos nos autos, verifica-se que, ao contrário do que faz crer a defesa, houve de fato a realização da mencionada perícia. Conforme se extrai dos autos correlatos e dos documentos neles constantes, o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar n. 116.276/2014, o qual deu ensejo ao IPM e do qual é possível verificar que foi realizada a perícia técnica nas conversas telefônicas a pedido da própria defesa do apelante. O laudo pericial de verificação/identificação de locutor em registros de áudio n. 2016-024-000210-024-004872486-39 está contido no Evento 3, peças de IPM 14, especificamente à fl. 361. Desse documento, é possível constatar que os diálogos em destaque foram, sim, submetidos à perícia, não havendo que se falar em nulidade de prova que foi judicialmente autorizada. Ora, da transcrição acima, é possível verificar quais os trechos dos diálogos foram periciados e onde se encontram nos autos, motivo pelo qual refuto o argumento lançado pela defesa de que há omissão ou contradição no acórdão recorrido. Nesse sentido, passo à análise da segunda questão suscitada, qual seja, a alegação de que os informes de interceptação telefônica da PCMG foram contraditórios quando detectaram a presença do civil Ronald em dois lugares ao mesmo tempo, sendo, portanto, incontestável a tese defensiva de que o embargante não praticou as condutas a ele imputadas. Mais uma vez, razão não assiste ao recorrente. Na verdade, o que deseja o embargante é a reanálise da matéria tratada no acordão objurgado. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão analisou detidamente o mencionado tema. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho do acórdão embargado: Quanto à alegação, da defesa do apelante de que há uma contradição entre o relatório da Polícia Civil (Evento 3, peças ipm3, fl. 12v), no qual constou que a conversa em destaque deu-se entre Ronald e Natalino e o Laudo Pericial n. 2016-024-000210-024-004872486-39 (Evento 3, peças ipm 14, fl. 362), por sua vez, apontou que a voz constante da conversa pertencia ao apelante, também não merece acolhida. Ao analisarmos as transcrições dos diálogos, verifica-se que, na ligação anterior à conversa referida na denúncia, Ronald e o apelante combinaram de se encontrar, sendo que Ronald já estava em frente à residência do apelante (Evento 3, peças ipm14, fl. 354). Desta forma, conclui-se que o apelante estava em sua residência juntamente com Ronald no momento da conversa com Natalino, não sendo constatada qualquer contradição entre o relatório e a perícia. Assim, de forma semelhante ao juízo de primeiro grau, entendo “que o réu efetivamente praticou ambas as condutas objeto de imputação, os delitos de prevaricação e violação de sigilo funcional, sendo certo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que se tratam de condutas distintas e que restaram sobejamente comprovadas pela prova dos autos”. Conforme se verifica da transcrição acima, a matéria foi tratada amplamente no acórdão combatido. Com essas considerações, não havendo vícios a serem sanados, rejeito os presentes embargos e mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator